Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-06.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002263-06.2016.8.14.0090

APELANTE: RAFAEL ALVES CHAVES, EVANDRO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por EVANDRO COUTINHO DA SILVA e RAFAEL ALVES CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a redução da pena, bem como a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iii) saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea;

III. Razões de decidir

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal para RAFAEL ALVES CHAVES, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4.

Ausentes elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, mostra-se cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado para RAFAEL ALVES CHAVES, fixando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da expressiva quantidade e forma de acondicionamento da droga, redimensionando sua pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e por consequência, modificando o regime inicial para o semiaberto.

5.

Quanto a EVANDRO COUTINHO DA SILVA, a multirreincidência justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal e da tese firmada no Tema 585 do STJ, inviabilizando a compensação integral e afastando, ainda, a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer, em favor de RAFAEL ALVES CHAVES, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando sua pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVANDRO COUTINHO DA SILVA e RAFAEL ALVES CHAVES, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que condenou,
o primeiro
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
e o segundo
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
ambos em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, requer o apelante RAFAEL ALVES CHAVES, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, com a consequente redução da pena, ainda que em patamar inferior ao mínimo legal, bem como postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, enquanto o apelante EVANDRO COUTINHO DA SILVA, pugna pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que sejam reavaliados os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado em relação a ambos os recorrentes.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso tão-somente para que seja reconhecido o tráfico privilegiado em favor de Rafael Alves Chaves e, consequentemente, reduzida sua pena e alterado o regime prisional.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia,
verbis:

“(...) dia 04 de maio de 2016, por volta de 13h:50min, na Comunidade de Boa Vista do Cuçari, zona rural de Prainha, a polícia militar local recebeu uma denúncia anônima informando que no denominado "Hotel Pousada Boa Vista" havia duas pessoas embalando papelotes contendo substância entorpecente.

Segundo relatos do Inquérito Policial, os policiais militares de Boa Vista do Cuçari e da Vila de Pacoval chegaram ao local e, após o cerco, especificamente ao quarto nº 02, constataram a veracidade da denúncia, logrando êxito em prender em flagrante delito os ora denunciados.

Por ocasião da operação, foi encontrado em posse dos denunciados aproximadamente 600g de substância aparentemente entorpecente, tratando-se, aparentemente de pasta de cocaína, distribuídos em 208 papelotes de tamanhos diferentes.

Foi apreendida, portanto, a quantidade de 611,5 g (seiscentos e onze vírgula cinco gramas) de substância entorpecente apresentadas na forma de 208 (duzentos e oito) trouxinhas, conforme auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica (fl. 56), além de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos), dois aparelhos celular (SAMSUNG e NOKIA) e uma motocicleta YAMAHA XTZ 125 preta, ano 2007 de placa JVF 0643, conforme o auto de apresentação e apreensão (fl. 64)

Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, restam comprovados pelos depoimentos testemunhais (fls. 36, 37 e 38) e auto de constatação provisória de substância de natureza toxica (fl. 56).

Infere-se, portanto, que as condutas praticadas pelos denunciados são típicas, antijurídicas e culpáveis, sendo que os denunciados Evandro Coutinho da Silva e Rafael Alves Choves infringiram os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha condenou EVANDRO COUTINHO DA SILVA e RAFAEL ALVES CHAVES pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-os da imputação do art. 35 do mesmo diploma legal. Ao réu Rafael Alves Chaves foi imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. Ao réu Evandro Coutinho da Silva foi imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa recorreu.

II - MÉRITO RECURSAL

- RAZÕES DE RAFAEL ALVES CHAVES
:

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia, em favor de RAFAEL ALVES CHAVES, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

O pedido não comporta acolhimento.

Embora o apelante Rafael não tenha comparecido em juízo para interrogatório, tendo sido decretada sua revelia, na fase inquisitiva ele confessou o delito (ID 21800227 - Pág. 9).

Nesse sentido, a tese firmada no tema repetitivo n. 1.194, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

De todo modo, ainda que se aplicasse a atenuante da confissão espontânea, a pretensão deduzida esbarra no entendimento consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A sentença fixou a pena-base de Rafael no mínimo legal. Logo, ainda que reconhecida atenuante genérica, seria inviável a redução aquém do piso abstratamente cominado ao tipo penal, na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desse modo, rejeito o pedido.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa.

A própria sentença, ao ingressar na terceira fase da dosimetria de RAFAEL ALVES CHAVES, registrou a necessidade de examinar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, mas deixou de aplicá-la ao fundamento de que a pena já se encontrava no mínimo legal e de que incidiria, por analogia, o óbice da Súmula 231 do STJ.

Tal conclusão não pode prevalecer.

A vedação sumular diz respeito às circunstâncias atenuantes da segunda fase da dosimetria, não alcançando as causas especiais de diminuição de pena, examinadas na terceira etapa do sistema trifásico. Nesta fase, é plenamente possível que a reprimenda seja fixada abaixo do mínimo legal, desde que presentes os requisitos da minorante.

No caso, quanto a Rafael Alves Chaves, não há notícia de reincidência, sua folha de antecedentes foi considerada favorável, e não há elementos concretos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Portanto, presentes os requisitos legais, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor de Rafael Alves Chaves.

Quanto à fração de diminuição, contudo, não se mostra adequada a aplicação no patamar máximo pretendido pela defesa. A apreensão envolveu expressiva quantidade de entorpecente, mais de 500g (Quinhentos gramas) de cocaína, fracionada em 208 papelotes, além de materiais utilizados para embalo (ID 21800231 - Pág. 6 e ID 21800332 - Pág. 1), circunstâncias que revelam maior gravidade concreta da conduta e autorizam a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim, mantida a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e inexistindo modificação na segunda fase,
reduzo-a, na terceira etapa, em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena, o regime inicial deve ser redimensionado para o semiaberto.

-
RAZÕES DE EVANDRO COUTINHO DA SILVA
:

DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer, quanto a EVANDRO COUTINHO DA SILVA, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena para 05 (cinco) anos de reclusão.

Sem razão.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A sentença reconheceu expressamente a confissão espontânea do apelante, mas ponderou, à luz do caso concreto, que a reincidência deveria preponderar, nos termos do art. 67 do Código Penal, sem total desprezo à atenuante, razão pela qual promoveu exasperação em menor intensidade, no patamar de 1/6 (um sexto).

Tal fundamentação se mostra idônea.

Conforme se extrai dos autos, Evandro ostenta reincidência, inclusive com multiplicidade de registros de condenações com trânsito em julgado (proc. n.º 0013512-03.2018.8.14.0051 e 0111031-80.2015.8.14.0051 - ID 21800339) -as quais não foram consideradas na primeira fase da dosimetria, tanto que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal - circunstância que afasta a compensação integral postulada e justifica a prevalência da agravante, nos moldes adotados pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, a tese firmada no tema repetitivo n. 585, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Assim, tendo a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a majoração de 1/6 (um sexto) na segunda fase resultou corretamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, não havendo reparo a ser feito.

Também não há falar em incidência do tráfico privilegiado em favor de Evandro, uma vez que a reincidência, por si só, obsta a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer, em favor de RAFAEL ALVES CHAVES, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando sua pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/04/2026